Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários contratuais. Divisão entre os advogados da credora.
Na ausência de comprovação acerca do percentual atribuído a cada advogado, o rateio dos honorários contratuais deverá ocorrer de forma igualitária.